Tribunal: TCU
Processo: 004.652/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 299/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, inciso V, "a", 169, inciso III, 235, 237, inciso VI, e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, em conhecer da representação formulada pela Secex-RS para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, dar ciência do presente acórdão e da instrução de peça 29 à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bem como determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela SecexEduc. 1. Processo TC- Processo 004.652/2017-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (92.969.856/0001-98) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.